Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-64.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802339-64.2024.8.14.0074

APELANTE: ALAN DO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, CP). DOSIMETRIA. NULIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO (SÚMULA 444/STJ E TEMA 129/STF). AFASTAMENTO DO VETOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO PISO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). AUMENTO DE 1/3 PELO REPOUSO NOTURNO MANTIDO. PENA DEFINITIVA EM 02 ANOS E 08 MESES. REGIME ABERTO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27114879, datada de 27/01/2025) que condenou o apelante
ALAN DO NASCIMENTO

ALMEIDA
pela prática do
crime de Furto Qualificado
(Art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal), à pena total de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. O regime inicial fixado foi o ABERTO. A pena privativa de liberdade (PPL), não foi substituída por pena restritiva de direitos, sendo a PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com expedição do Alvará de Soltura (ID: 27114881).

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Aplicação da pena-base no mínimo legal devido a

Valoração negativa da personalidade baseada em inquéritos e processos em andamento é ilegal e inidônea
.

·

Alternativamente, pleiteia a redução da fração de aumento aplicada para 1/6 (um sexto)
.

III - Razões de decidir

01.

A sentença negativou a personalidade com base em inquéritos e ações penais em curso (ID 123439474), o que é vedado pela Súmula 444 do STJ e pelo Tema 129 do STF, que proíbem usar processos sem trânsito em julgado para agravar pena, por violação à presunção de inocência. A jurisprudência recente do STJ reafirma essa impossibilidade. A valoração negativa é nula e deve ser afastada, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

02.

Afastada a circunstância judicial indevida, a pena-base retorna ao mínimo legal: 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo (Súmula 231/STJ). Mantém-se o aumento de 1/3 pelo repouso noturno, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto. A pena é redimensionada para 2 anos e 8 meses, mantendo-se o regime aberto.

03.
As questões constitucionais e federais invocadas foram expressamente analisadas, especialmente quanto à dosimetria e à jurisprudência aplicável (Súmula 582/STJ, Tema 934/STJ). Consideram-se prequestionadas todas as matérias necessárias.

IV - Dispositivo e tese

04.

Recurso conhecido e Parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

05.
A valoração negativa da personalidade deve ser afastada, pois fundada em inquéritos e ações penais em curso, hipótese vedada pela Súmula 444 do STJ e pelo Tema 129 do STF, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão, sua aplicação não reduz a reprimenda abaixo do piso legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Mantém-se o aumento de 1/3 pelo repouso noturno, resultando na pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 dias-multa. As matérias constitucionais e federais suscitadas foram devidamente enfrentadas, atendendo ao prequestionamento. Ajusta-se a dosimetria, preservando-se os demais termos da sentença.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
155, §4º,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 887564 ES 2024/0024757-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

(STJ - AgRg no HC: 711372 SP 2021/0392783-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

(STF - HC: 216969 DF, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023).

(STF - HC: 191529 SC 0103345-92.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/11/2021).

(STJ - REsp: 00000000000002221109, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002847270, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802339-64.2024.8.14.0074.

APELANTE:
ALAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, com causa de aumento de pena, tipificado no Art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra que o apelante, na madrugada de 18/08/2024, subtraiu diversos objetos de uma residência em Tailândia/PA, mediante destruição de obstáculo e escalada, durante o repouso noturno. O auto de prisão em flagrante (ID: 27114522 - Pág. 15) foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia (ID: 27114527). A denúncia foi recebida em 12/09/2024 (ID: 27114546).

Durante a instrução, o acusado confessou a prática delitiva.

O Juízo
a quo
:
Condenou
ALAN DO NASCIMENTO ALMEIDA pelo crime imputado. Fixou a
pena-base acima do mínimo legal
, sob o fundamento de que a circunstância judicial da
Personalidade do agente
era negativa, pois o réu
"responde a diversos procedimentos criminais, consoante certidão de antecedentes anexado no ID. 123439474"
. Reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Aplicou a causa de aumento do repouso noturno (§1º). Fixou a pena definitiva em
03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e 13 dias-multa, em regime inicial
aberto
. Revogou a prisão preventiva, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública, em favor do apelante, interpôs Recurso de Apelação (ID: 27114886), apresentando as razões recursais (ID: 24454797). Requerendo em síntese:

·

Valoração negativa da personalidade baseada em inquéritos e processos em andamento é ilegal e inidônea
, violando o princípio da presunção de não-culpabilidade, requerendo a pena-base no mínimo legal.

·

Caso mantida a circunstância negativa,
pleiteia a redução da fração de aumento aplicada para 1/6 (um sexto)
, com base na jurisprudência do STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27114890),
pugnando pelo improvimento do recurso
.

A
Procuradoria de Justiça
, em seu parecer (ID: 27329013), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso, ratificando a tese defensiva de que a
fundamentação utilizada para negativar o vetor personalidade é inidônea
, visto que
"ações penais em andamento não servem para a exasperação da pena basilar"
, citando o precedente do STJ (HC n. 931.538/SP).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

NULIDADE DA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE
.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria, reputou desfavorável apenas o vetor personalidade, com fundamento na certidão de antecedentes (ID 123439474), onde constam procedimentos criminais em andamento contra o réu. Tal fundamentação, contudo, é manifestamente inidônea, razão pela qual deve ser afastada.

A defesa, assim como a Procuradoria de Justiça, tem razão ao apontar que a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para majorar a pena-base viola o princípio da presunção de inocência. A matéria é objeto de reiterados pronunciamentos dos Tribunais Superiores, consolidada, inclusive, na Súmula 444 do STJ, segundo a qual:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Assim como a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificam o enunciado da súmula. Vejamos:

“(...)
A valoração negativa da personalidade com base em inquéritos policiais e ações penais em curso é vedada pela Súmula 444 do STJ
,
o que impõe o afastamento desse vetor na dosimetria da pena
. (...)” (STJ - HC: 887564 ES 2024/0024757-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). Grifei.

‘(...) "
Nos termos da Súmula 444 do STJ
,
'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base
.'
Nesse passo
,
a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente
" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021)"(AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). (...)” (STJ - AgRg no HC: 711372 SP 2021/0392783-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Grifei.

A Suprema Corte possui orientação firmemente consolidada no sentido de que a individualização da pena deve observar, de maneira estrita, o princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu, inclusive em sede de repercussão geral, que
inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena
, seja para caracterizar maus antecedentes, seja para negativar circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Apenas condenações transitadas em julgado podem repercutir desfavoravelmente na dosimetria
. As decisões que seguem reiteram esse entendimento e reforçam sua vinculação obrigatória no âmbito da jurisdição penal. Vejamos:

“(...)
O Supremo Tribunal Federal
,
apreciando o Tema nº 129 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese
: “
A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena
” (RE nº 591.054-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17/12/2014, p. 26/02/2015).(...)” (STF - HC: 216969 DF, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023). Grifei.

“(...)
À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade
,
esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena
. (...)” (STF - HC: 191529 SC 0103345-92.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/11/2021). Grifei.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania já assentou que compete ao magistrado, em instância ordinária, proceder ao cotejo fático-probatório adequado, a fim de aplicar pena-base proporcional e constitucionalmente legítima:

“(...)
É assente que cabe ao aplicador da lei
,
em instância ordinária
,
fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o resultado danoso ocorrido
,
bem como fixar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu
,
a incidência ou não de atenuantes ou agravantes
,
bem como a respectiva fração a ser fixada. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal
.(...)
(
AgRg no AREsp n. 522.621/PR
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014.)(...)” (STJ - REsp: 00000000000002221109, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

“(...)
É assente que cabe ao aplicador da lei
,
em instância ordinária
,
fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser fixada ao réu.
(...)”(
AgRg no AREsp n. 994.834/SP
,
relatora

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 13/2/2017.) (...)”(STJ - AREsp: 00000000000002847270, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/07/2025). Grifei.

Assim, a
valoração negativa do vetor personalidade

deve ser afastada
por absoluta incompatibilidade com a jurisprudência consolidada e com a garantia constitucional da não culpabilidade.

Consequentemente, reafirmada a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
, impondo-se o redimensionamento da reprimenda.

02.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Afastada a única circunstância judicial negativada, passa-se à nova dosimetria da pena.

2.1.
Primeira Fase
– Pena-Base.

O delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, CP) possui pena mínima de 02 anos de reclusão. Assim, com todas as circunstâncias judiciais neutras, fixa-se a pena-base em:

·

02
(
dois
)
anos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias-multa
.

O pedido subsidiário de redução da fração de aumento fica prejudicado, tendo em vista que a circunstância indevidamente valorada foi integralmente afastada.

2.2.
Segunda Fase
– Agravantes e Atenuantes.

O Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), admitida em juízo pelo próprio réu. Contudo, por força da Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Pena intermediária mantida:

·

02
(
dois
)
anos de reclusão e 10
(
dez
)
dias-multa
.

2.3.
Terceira Fase
– Causas de Aumento e Diminuição.

A qualificadora do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP) foi corretamente aplicada, impondo aumento de 1/3:

·

1/3 de 24 meses (2 anos) = 8 meses de acréscimo

·

Pena definitiva:

02 anos e 08 meses de reclusão
e o
pagamento de 13 dias-multa
.

O regime inicial permanece o ABERTO, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, também já estabelecido na sentença.

03.

PREQUESTIONAMENTO
.

A Defesa requer a expressa manifestação desta Corte sobre as questões discutidas para fins de prequestionamento.

Esta Corte, ao analisar a pretensão defensiva,
rejeitou a tese de furto tentado e confirmou o furto consumado
,
utilizando como fundamento central a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
(
Teoria da
Amotio
,
Súmula 582/STJ
,
Tema 934/STJ
).

As matérias federais e constitucionais necessárias para a resolução do caso foram devidamente analisadas e fundamentadas, atendendo ao requisito do prequestionamento.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27329013), voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por
ALAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
, para reformar a dosimetria da pena da r. sentença (ID: 27114879), e, por consequência, fixar a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
, mantendo o regime inicial
Aberto
e as demais disposições da sentença, inclusive a revogação da prisão preventiva, no termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025